Tribunal: TJDFT
Processo: 0737704-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0737704-05.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LORENA RODRIGUES ARAUJO DOS SANTOS AUTORIDADE: CENTRO INTEGRADO DE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA DO DISTRITO FEDERAL - CIME D E C I S Ã O Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado por Mykel Max Teodoro, em favor de LORENA RODRIGUES ARAUJO DOS SANTOS, contra ato reputado abusivo/ilegal praticado pelo Diretor do Centro Integrado de Monitoração Eletrônica - CIME, que, por meio de seus agentes penitenciários, teria negado a retirada do dispositivo de monitoração eletrônica perimetral da paciente, contrariando o disposto na decisão de ID n.o 103888350 dos autos n.o 0733320-93.2021.8.07.0001. Narra que a paciente encontra-se recolhida em prisão domiciliar com monitoramento eletrônico perimetral de forma ininterrupta desde 19 de março do ano corrente, tendo a d. Juíza da 3a Vara de Entorpecentes, em 26/08/2021, prorrogado por mais noventa dias a referida monitoração eletrônica. Afirma que, tendo o prazo findado em 23/11/2021, o Centro Integrado de Monitoração Eletrônica – CIME negou a retirada e solicitou a provocação do Tribunal de Justiça para expedição de ordem para cumprimento da medida. Requer, pois, a concessão da liminar, a fim de que seja determinada ao CIME – Centro Integrado de Monitoração Eletrônica a imediata retirada do dispositivo de monitoramento eletrônico perimetral, visto que a paciente se encontra há quase 24 horas em constrição indevida. A liminar foi indeferida no plantão judicial por meio da decisão de ID n.o 30976065. É o relatório. DECIDO. O presente Habeas Corpus deve ser inadmitido, diante da incompetência absoluta deste Tribunal. Da leitura da petição inicial, constata-se que o Habeas Corpus impugna, expressamente, o ato do Diretor do Centro Integrado de Monitoração Eletrônica, Senhor Danniel Eufrásio Goncalves, que negou a retirada da tornozeleira eletrônica da paciente, o que não autoriza a impetração de Habeas Corpus perante esta Corte, mas sim, perante o próprio Juízo de primeiro grau. Não há ato ilícito que atraia a competência do Juízo de segundo grau, ao qual a impetração restringe-se a decisão de magistrados de primeiro grau. Dispõe o artigo 27 do Regimento Interno do TJDFT: “Art. 27. Compete às Turmas Criminais: I - julgar a apelação criminal, o recurso em sentido estrito, o recurso de agravo em execução, a carta testemunhável e a reclamação contra decisão proferida por magistrado de primeiro grau; II - julgar o recurso interposto contra decisão proferida por juiz de Vara da Infância e da Juventude, em matéria de natureza infracional, obedecendo ao disposto no art. 198 do Estatuto da Criança e do Adolescente; III – processar e julgar o habeas corpus impetrado contra decisão de magistrado de Primeiro Grau, observado o art. 26, II, e o habeas corpus impetrado contra ato emanado de Turma Recursal dos Juizados Especiais Criminais”. Já a Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal delimita a competência deste Tribunal de Justiça para processar e julgar originariamente Habeas Corpus, nos seguintes termos: “Art. 8o Compete ao Tribunal de Justiça: I - processar e julgar originariamente: [...] c) os mandados de segurança e os habeas data contra atos do Presidente do Tribunal e de qualquer de seus órgãos e membros, do Procurador-Geral da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, dos Juízes do Distrito Federal e dos Territórios, do Governador do Distrito Federal, dos Governadores dos Territórios, do Presidente do Tribunal de Contas do Distrito Federal e de qualquer de seus membros, do Procurador-Geral do Distrito Federal e dos Secretários de Governo do Distrito Federal e dos Territórios; d) os habeas corpus, quando o constrangimento apontado provier de ato de qualquer das autoridades indicadas na alínea c deste inciso, exceto o Governador do Distrito Federal”. (Grifo nosso) Conforme se depreende dos artigos citados, os Habeas Corpus impetrados contra ato do diretor do CIME não se inserem na competência originária desta Turma Criminal, de modo que devem ser processados e julgados perante o Juízo da primeira instância. Ademais, a ausência de exame da matéria pelo Juízo de 1o Grau impede o pronunciamento deste colegiado, sob pena de indevida supressão de instância. Desse modo, considerando que os Habeas Corpus impetrados contra atos do diretor do CIME não se inserem na competência originária do 2o Grau de Jurisdição, tem-se que o presente remédio constitucional deve ser inadmitido. A respeito das atribuições do Relator, dispõe o art. 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça: “Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior.” Ante o exposto, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal, NÃO ADMITO o presente writ. Devolvam-se os autos à Secretaria para que sejam adotadas as providências cabíveis. Publique-se. Intimem-se. Dê-se ciência ao Ministério Público. Após, procedam-se à baixa e ao arquivamento. Brasília-DF, 29 de novembro de 2021 08:47:12. ROBSON BARBOSA Desembargador